Tribunal: TJMT
Processo: 1047934-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047934-80.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA ARLENE DO NASCIMENTO - CPF: 630.235.391-20 (IMPETRANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (IMPETRADO), 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança para desconstituir decisão interlocutória de Juizado Especial que indefere desbloqueio de valores, bem como se a apresentação de holerite é suficiente para comprovar a natureza impenhorável de verba salarial bloqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança possui natureza residual e não se presta à substituição de recurso, sendo admissível contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou teratologia.

4.

A irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais não autoriza, por si só, o uso indiscriminado do
mandamus
como sucedâneo recursal.

5.

A comprovação da impenhorabilidade de verba salarial exige prova pré-constituída inequívoca da origem dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança contra decisão interlocutória em Juizado Especial somente é cabível em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou teratologia. 2. A impenhorabilidade de verba salarial exige prova pré-constituída da origem dos valores bloqueados. 3. A apresentação isolada de holerite não comprova que a quantia constrita possui natureza salarial. 4. A exigência de extratos bancários para verificação da natureza alimentar dos valores não configura formalismo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 833, IV; Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no MS n. 31.838/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 05/02/2026, DJe 18/02/2026; TJMT, ED em MS n. 1021961-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Divina Arlene do Nascimento
contra ato da Juíza de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1048833-75.2025.8.11.0001, ajuizada por
Studio S Formaturas Ltda
em desfavor da impetrante.

A Juíza singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via
SISBAJUD
, no montante de R$ 1.535,36 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), em razão da inexistência de extratos bancários completos e detalhados com movimentação mínima de trinta dias, documentos que reputou indispensáveis à aferição da natureza alimentar da quantia constrita e do efetivo comprometimento do mínimo existencial da devedora.

A impetrante ressalta que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 1.535,36 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) via
SISBAJUD
em suas contas bancárias, posteriormente convertido em depósito judicial, e que tal montante corresponde a aproximadamente 94% de seu salário líquido de R$ 1.633,77 (mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), comprovado por holerite juntado aos autos.

Afirma que a exigência de extratos bancários para comprovação da origem salarial configura formalismo excessivo, diante da prova já carreada, e que a manutenção do bloqueio afronta seu direito líquido e certo à impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, além de contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Sustenta, ainda, o cabimento da via mandamental em razão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

O pedido de medida liminar foi indeferido (ID 339337382).

O Ministério Público, pela 24a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo indeferimento da segurança (ID 339170366).

Sem informações prestadas pela autoridade coatora nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Mandado de Segurança é ação de natureza constitucional e residual, cabível apenas em situações excepcionais, quando não houver recurso próprio eficaz para combater ato ilegal ou abusivo de autoridade pública (art. 5o, LXIX, CF; art. 1o da Lei 12.016/2009).

No que tange ao controle de decisões judiciais, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que o Mandado de Segurança não se presta à correção de eventual erro de julgamento.

A decisão que dá causa a este Mandado de Segurança é de natureza interlocutória, consistente no indeferimento de pedido de desbloqueio de valores penhorados via
SISBAJUD
, a qual, via de regra, é irrecorrível diante da sistemática da Lei no 9.099/95.

Oportuno registrar que a utilização deste remédio constitucional como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível em regra.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, que permite o uso do Mandado de Segurança contra ato judicial somente em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca e imediata, a existência de decisão manifestamente ilegal ou teratológica (AgRg no MS n. 31.838/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 5/2/2026, DJe de 18/2/2026).

A impetrante sustenta que a Juíza de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá agiu com ilegalidade e abuso de poder ao indeferir o desbloqueio dos valores penhorados, correspondentes a R$ 1.535,36 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), sob o argumento de que representariam aproximadamente 94% de seu salário líquido de R$ 1.633,77 (mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), comprovado por holerite, o que configuraria verba de natureza alimentar impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

Sem razão, contudo.

A Juíza singular fundamentou de forma suficiente o indeferimento do pedido de desbloqueio, ao consignar que a simples apresentação de holerite não permite aferir se os valores efetivamente bloqueados têm origem salarial, nem se a constrição compromete o mínimo existencial da devedora, o que torna indispensável a juntada de extratos bancários completos com movimentação mínima de trinta dias.

Tal exigência não configura formalismo excessivo nem ilegalidade manifesta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a impenhorabilidade de valores de natureza salarial ainda que depositados em conta diversa da conta-salário, pressupõe a demonstração da origem e da natureza alimentar da quantia constrita, o que, na situação concreta, a prova pré-constituída apresentada não permite concluir de plano. O holerite comprova o recebimento de salário, mas não demonstra que o valor bloqueado corresponde, especificamente, àquela verba remuneratória, nem exclui a possibilidade de ingresso de outros valores na mesma conta.

Nesse contexto, a exigência de documentação complementar revela-se medida adequada, razoável e proporcional à instrução do processo executivo, insuscetível de caracterizar a ilegalidade manifesta ou a teratologia necessárias à admissão do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Não ficou configurada, portanto, qualquer afronta a direito líquido e certo. O que se verifica é o inconformismo da parte com decisão devidamente fundamentada, proferida dentro dos limites da convicção motivada do Juiz singular, o que não autoriza a intervenção desta Turma Recursal pela via mandamental.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial, salvo em hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta. A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova pré-constituída da origem salarial para configurar direito líquido e certo. A aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC é legítima quando caracterizada a interposição protelatória de recurso manifestamente incabível. Embargos de Declaração rejeitados. (N.U 1021961-26.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJe 10/12/2025)"

Ante o exposto, não está evidente nenhuma das hipóteses de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, logo, não há direito líquido e certo a ser tutelado pelo presente remédio constitucional.

Diante disso,
DENEGO A SEGURANÇA
, mantendo inalterados os termos da decisão impugnada, pelos próprios fundamentos aqui reiterados e complementados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026